Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-12.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Continuidade delitiva.

1 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas - declarações da vítima e imagens das câmeras de segurança - não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.

2 – Tratando-se de condenações em ações penais distintas, compete ao juiz da execução penal a soma ou unificação das penas privativas de liberdade e o exame de eventual continuidade delitiva (LEP, art. 66, III, “a”).

3 - Apelação não provida.